Tribunal: TJPA
Processo: 0805317-21.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805317-21.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: CLARICE PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada por consumidora idosa, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar o cancelamento do contrato nº 1516122507 e de todas as cobranças dele decorrentes, confirmar a tutela de urgência para cessar os descontos e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, e rejeitar o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, após ser contatada por suposto preposto da instituição financeira que, de posse de seus dados pessoais e financeiros, ofereceu redução de juros de empréstimos anteriores, induzindo-a a realizar biometria facial e a transferir a terceiros os valores creditados em sua conta. O banco agravante sustentou violação ao princípio da colegialidade, validade da contratação eletrônica, culpa exclusiva da consumidora, culpa de terceiro e possibilidade de compensação dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a contratação eletrônica validada por biometria facial comprova a manifestação livre e consciente de vontade da consumidora idosa em contexto de “golpe da falsa portabilidade”; (iii) determinar se a fraude praticada por terceiro em operação bancária afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) definir se é cabível a compensação dos valores creditados em conta quando o contrato de empréstimo é declarado nulo e a consumidora não usufrui economicamente do montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula do STJ ou do próprio tribunal, de modo que a decisão monocrática fundada na Súmula 479 do STJ não viola o princípio da colegialidade.

A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado e supre eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência do STJ.

A regularidade formal da contratação eletrônica e o uso de biometria facial não impedem o reconhecimento de vício de consentimento quando a consumidora é induzida a erro substancial por fraude de falsa portabilidade.

A vontade real da consumidora não se dirige à contratação de novo mútuo oneroso, mas à suposta otimização de dívida preexistente, razão pela qual os aceites digitais e a biometria facial constituem instrumentos mecânicos de manifestação viciada por dolo de terceiro.

A posse, pelo fraudador, de informações pessoais e financeiras detalhadas da consumidora, como dados sobre empréstimos anteriores e margem consignável, evidencia falha no dever de guarda e sigilo de dados da instituição financeira ou de seus prepostos e correspondentes.

A condição de pessoa idosa e hipervulnerável intensifica o dever de cautela da instituição financeira na contratação digital de serviços financeiros, especialmente em operações de empréstimo consignado.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, pois a segurança do serviço integra o risco da atividade bancária.

A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não rompe o nexo causal, conforme a Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prevalece quando a fraude é viabilizada por falha na segurança do ambiente digital e dos dados custodiados pela instituição financeira.

O dever de segurança da instituição financeira não se esgota na conferência biométrica, pois exige mecanismos eficazes de prevenção, verificação de identidade e monitoramento de transações incompatíveis com o perfil do consumidor.

O crédito de empréstimo seguido de transferência imediata de quase todo o valor a terceiros estranhos à relação bancária constitui circunstância atípica que deve ser detectada e bloqueada preventivamente pela instituição financeira.

A nulidade do contrato por vício de consentimento e falha na prestação do serviço impede a produção de efeitos jurídicos do negócio fraudulento e impõe o restabelecimento do status quo ante.

A compensação de valores pressupõe obrigações válidas, recíprocas e exigíveis, não sendo cabível quando o contrato é declarado nulo e a consumidora não aufere proveito econômico do montante creditado, que apenas transita por sua conta para consumação da fraude.

A interposição de agravo interno limitado à rediscussão de matérias já enfrentadas justifica a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC e em súmula do STJ não viola o princípio da colegialidade quando a matéria pode ser submetida ao órgão colegiado por agravo interno. 2. A contratação eletrônica validada por biometria facial não comprova, por si só, manifestação livre e consciente de vontade do consumidor quando há fraude de falsa portabilidade e vício de consentimento. 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária, pois o evento configura fortuito interno inerente ao risco da atividade. 4. A condição de consumidora idosa impõe dever reforçado de cautela, segurança e proteção de dados à instituição financeira na contratação digital de empréstimo consignado. 5. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo por fraude, é incabível a compensação de valores quando o montante creditado não é usufruído pela consumidora e apenas transita em sua conta para a consumação do golpe. 6. O desprovimento do agravo interno autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 104, 138, 368, 434, 884 e 945; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V; IN INSS nº 28/2008; IN INSS nº 138/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp nº 2007837/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, REsp nº 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801503-35.2023.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800599-12.2019.8.14.0021, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1072552-97.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, pub. 19.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000992-43.2022.8.13.0687, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 12.09.2025, pub. 15.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1064111-67.2023.8.26.0002, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024, pub. 12.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5747485-16.2022.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, pub. 21.08.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0202588-56.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023, pub. 26.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, tendo como agravado
CLARICE PINTO DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato de empréstimo consignado.

A autora, pessoa idosa, ajuizou ação declaratória alegando ter sido vítima do "golpe da falsa portabilidade".

Afirmou que foi contatada por suposto preposto da instituição financeira que, detendo seus dados pessoais, ofereceu a redução de juros de empréstimos anteriores. Induzida a erro, realizou procedimentos de biometria facial e, após o crédito de valores em sua conta, transferiu o montante para terceiros seguindo instruções do fraudador.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 30541279), que julgou os pedidos parcialmente procedentes para anular o contrato e confirmar a tutela de urgência, mas indeferiu o pleito de danos morais. Cita-se o dispositivo:

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da parte autora e dessa forma:

1- Condeno o requerido a cancelar o contrato nº 1516122507 e todas as cobranças dele decorrentes;

2- Confirmo nesta sentença a antecipação dos efeitos da tutela e determino o imediato cancelamento dos descontos das parcelas e que o nome da autora não seja inserido nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada na decisão;

3- Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Inconformado, o BANCO AGIBANK S.A. interpôs recurso de apelação (id. 30541281). Sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o valor do empréstimo foi transferido para um terceiro estranho à relação contratual, que deveria ser o único a responder pela demanda.

No mérito, defende a reforma da sentença, alegando a plena validade da contratação, que teria sido realizada de forma regular, com manifestação de vontade livre da autora e validação por meio de biometria facial, conforme permitem os artigos 104 do Código Civil e 434 do mesmo diploma.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço, pois o banco cumpriu sua obrigação ao depositar o valor na conta da cliente, e que a transferência posterior para o fraudador decorreu de culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao fornecer seus dados e senha a terceiros em canais não oficiais, rompendo o nexo de causalidade.

Invoca, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Por fim, requer a autorização para compensação entre os créditos e débitos das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Em contrarrazões (id. 30541287), a apelada CLARICE PINTO DOS SANTOS pugna pela manutenção da sentença, refutando os argumentos apresentados pelo banco.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 34172221) pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 34413485, foi negado provimento ao recurso, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CONSUMIDORA IDOSA. NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinar o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário e impedir inscrição em cadastros restritivos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, mediante a qual terceiro, passando-se por preposto do banco, induziu-a a contratar empréstimo consignado e transferir o valor recebido a conta de fraudador. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder por alegada fraude na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a contratação digital validada por biometria facial comprova a manifestação livre de vontade da consumidora e afasta a responsabilidade da instituição financeira; e (iii) determinar se é cabível a compensação entre valores creditados na conta da consumidora e os débitos decorrentes do contrato declarado nulo. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira que formaliza contrato de empréstimo em seus sistemas possui legitimidade passiva para responder por alegada fraude na contratação, pois a análise da legitimidade se realiza à luz das afirmações da inicial (teoria da asserção). 1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços financeiros por defeitos na prestação do serviço. 2. A mera utilização de biometria facial não comprova, por si só, a livre manifestação de vontade do consumidor, incumbindo ao banco demonstrar a segurança do procedimento de contratação digital e a adoção de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante. 3. A ocorrência de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, risco inerente à atividade da instituição financeira, não sendo apta a romper o nexo causal, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. 5. A condição de pessoa idosa da consumidora impõe à instituição financeira dever de cautela reforçado

na contratação digital de serviços financeiros. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro por fraude viabilizada por falha na segurança do serviço bancário. 6. A declaração de nulidade do contrato impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos, razão pela qual não se admite compensação de valores quando a consumidora não usufruiu efetivamente do montante creditado, transferido imediatamente ao fraudador como parte da mecânica do golpe. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por alegada fraude em contratação de empréstimo consignado formalizado em seus sistemas. 1. A contratação digital validada apenas por biometria facial não comprova, por si só, a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor. 2. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo decorrente de fraude, é incabível a compensação de valores quando a consumidora não usufruiu do montante creditado. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 104; CPC, arts. 487, I, 926, §1º, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0801503-35.2023.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível 0800599-12.2019.8.14.0021, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno por BANCO AGIBANK S.A.

(ID. 35186350). Em suas razões recursais, o Agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e que a contratação eletrônica é ato jurídico perfeito.

Insiste na tese de que o banco não pode ser responsabilizado por transferências realizadas voluntariamente pela cliente após o crédito do mútuo. Aduz a impossibilidade de restituição dos valores, bem como, pugna pela compensação dos valores pela agravada, sob pena de enriquecimento ilícito.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID. 35330627) pugnando pela manutenção da decisão e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Violação ao Princípio da Colegialidade

O Agravante sustenta que a decisão monocrática usurpou a competência do colegiado.

Contudo, tal alegação carece de amparo processual. O art. 932, IV, do CPC confere ao Relator o poder-dever de negar provimento a recurso que for contrário a súmula do STJ ou do próprio tribunal. No caso em tela, a decisão fundamentou-se na Súmula 479 do STJ, que consolida a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias.

Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que, por si só, supre qualquer eventual nulidade por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSUMIDORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE DIFUSO, COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDETERMINAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.º 283 DO STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE. REANALISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ entende não existir ofensa ao princípio da colegialidade, considerando que sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática ser apreciada por órgão do Colegiado, em virtude da interposição de agravo interno, conforme ocorreu no caso. 3. In casu, os interesses tutelados na presente ação civil pública atingem a universalidade dos potenciais consumidores dos produtos. O interesse de agir e a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública estão fundados na presença do interesse individual homogêneo, ainda que disponível e divisível, já que presente o interesse social e a repercussão da causa em relação ao bem jurídico tutelado, qual seja, a contratação de empréstimos consignados por pessoas não alfabetizadas. 4. No que diz respeito a indeterminabilidade do quantum dos danos morais, da análise das razões do presente recurso verifica-se que os fundamentos do acórdão combatido não foram impugnados, o que atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF, por analogia. Demais, a inversão do entendimento fixado pelo Tribunal cearense esbarra na v vedação da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2007837 CE 2022/0176416-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da validade do contrato de empréstimo consignado formalizado via biometria facial em contexto de fraude ("golpe da falsa portabilidade"), à configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira frente ao fortuito interno e à possibilidade de compensação de valores.

2.2. Da Validade da Contratação Eletrônica e Biometria Facial no Caso Concreto

Inicialmente, o banco Agravante sustenta que a utilização de biometria facial e o cumprimento das Instruções Normativas do INSS (IN 28/2008 e IN 138/2022) tornam o negócio jurídico perfeito.

Todavia, a regularidade formal do meio de contratação não blinda o contrato contra vícios de consentimento, especialmente quando a fraude é viabilizada por falha na segurança de dados da própria instituição.

No caso concreto, a Agravada, pessoa idosa e hipervulnerável, foi vítima de uma sofisticada engenharia social. É imperativo destacar que o fraudador detinha informações pessoais e financeiras detalhadas da consumidora, tais como a existência de empréstimos anteriores e margem consignável.

Tal fato indica uma clara falha no dever de guarda e sigilo de dados por parte da instituição financeira ou de seus prepostos/correspondentes. Essa quebra de sigilo permitiu que o terceiro se passasse por preposto do banco com extrema verossimilhança, induzindo a idosa a erro substancial (art. 138 do Código Civil).

Verifica-se que a vontade real da consumidora não era a contratação de um novo mútuo oneroso, mas sim a otimização de uma dívida preexistente via portabilidade. Assim, a "selfie" e os aceites digitais foram meros instrumentos mecânicos de uma vontade viciada pelo dolo de terceiro, o qual foi facilitado pela vulnerabilidade dos sistemas de dados do banco.

Como se sabe, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), fundamentada no risco do empreendimento. O dever de segurança não se esgota na conferência biométrica; ele exige o monitoramento de transações que destoam do perfil do cliente. A liberação de um empréstimo seguida de transferência imediata de quase a totalidade do valor para terceiros estranhos à relação bancária é um "alerta vermelho" que deveria ter sido detectado e bloqueado preventivamente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reafirma o dever de indenizar em casos de falha na segurança de dados que facilitam o "golpe da portabilidade:

*APELAÇÃO - Ação de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais - Responsabilidade civil – Golpe da portabilidade de empréstimo consignado – Autor recebeu proposta de portabilidade com condições vantajosas, intermediada por correspondente (promotora) do Banco réu – Após o crédito do valor do novo empréstimo consignado (R$ 93.725,31) em sua conta, o autor o transferiu de forma voluntária integralmente a terceiros indicados pelo golpista, sob a falsa promessa de quitação do contrato original, resultando na cobrança de duas dívidas (original e a nova, mais onerosa) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) – A ocorrência de fraude praticada por terceiro (golpe) configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva do Banco (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ)– Falha na segurança e no tratamento de dados sigilosos que facilitaram o acesso dos golpistas – Culpa concorrente do requerente (consumidor) (art. 945 do código civil)- Reconhecimento de negligência do autor que, após receber o valor do novo empréstimo consignado em sua conta, realizou as transferências da quantia total para terceiros estranhos à relação bancária principal, procedimento incompatível com a efetiva portabilidade, que deve ocorrer diretamente entre instituições financeiras - Repartição do prejuízo material – Diante da culpa concorrente, repartição igualitária (50% para cada parte) do prejuízo, declarando-se a inexigibilidade de apenas metade do valor do empréstimo fraudulento. Dano moral - Inocorrência - A contribuição ativa e negligente do requerente ao realizar a transferência dos valores a terceiros após o crédito do empréstimo consignado em sua conta rompe o nexo de causalidade para fins de indenização por danos morais. Compensação de valores - Declaração de inexigibilidade da dívida limitada a 50% do valor do empréstimo - Impossibilidade de enriquecimento sem causa – Determinação de compensação entre o valor do prejuízo atribuído à parte autora (50% da quantia liberada em sua conta) e o montante da condenação à restituição das parcelas indevidamente descontadas, na forma do art. 368 do CC e em atenção ao art. 884 do CC. Sucumbência recíproca – Rateio das custas e honorários advocatícios sobre o valor em que cada parte decaiu. Recurso do Banco réu parcialmente provido, prejudicado o recurso do autor.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10725529720248260100 São Paulo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 17/12/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE DA FALSA PORTABILIDADE - IDOSO HIPERVULNERÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC) - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ - Caracterizada a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, intensifica-se o dever de cuidado e segurança das instituições financeiras quanto à proteção de dados e à prevenção de fraudes - Demonstrado o elo entre a falha do serviço bancário e a fraude perpetrada, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade solidária do banco com a empresa intermediária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009924320228130687, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto preposto do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Inexigibilidade do negócio fraudulento reconhecida - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp nº 676.608-RS – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1064111-67 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 04/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO . GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS . CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Na apelação interposta pela parte autora foram declinados os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser modificada, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise da argumentação pela instância recursal. 2. Atestada a fraude na contratação do empréstimo consignado, considerando que o autor foi induzido a erro por preposto do estabelecimento bancário réu (vício de consentimento), de rigor a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica, com a responsabilização da instituição financeira pelo fortuito interno (Súmula 479/STJ), não havendo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3 . A contratação de novo empréstimo consignado pelo consumidor, que apenas pretendia a portabilidade, por atuação fraudulenta de correspondente bancário autorizado (golpe da falsa portabilidade), enseja o reconhecimento de danos morais pela vulneração aos direitos de personalidade. 4. O valor da indenização deve ser suficiente à compensação do dano e, ao mesmo tempo, servir como fator de desestímulo à prática de atos semelhantes, sem acarretar, por outro lado, o enriquecimento indevido da parte autora. No caso, revela-se razoável majorar a verba indenizatória fixada na primeira instância para R$ 6 .000,00 (seis mil reais). 5. Constatado que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na condenação ou proveito econômico resulta em quantia irrisória, impõe-se fixá-los com base no valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2º, do NCPC . APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. 1ª APELAÇÃO PROVIDA, 2ª APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-GO 57474851620228090051, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Portanto, a tese de que a contratação foi "regular" é insustentável, pois o consentimento foi obtido mediante fraude viabilizada pela insegurança do ambiente digital e dos dados custodiados pelo banco. A manutenção da nulidade do contrato é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo e punir a desídia da instituição financeira.

Outrossim, o Agravante tenta imputar à idosa a responsabilidade exclusiva pelo dano (art. 14, §3º, II, do CDC), alegando que ela transferiu os valores voluntariamente. Tal tese é rechaçada pela teoria do risco do empreendimento. A fraude perpetrada por terceiros, utilizando-se das facilidades e vulnerabilidades do sistema bancário eletrônico, caracteriza fortuito interno.

O banco, ao optar por modelos de contratação totalmente digitais e desburocratizados para maximizar seus lucros, assume o risco inerente a essas operações. Não se pode exigir que uma consumidora idosa tenha expertise técnica para se defender de fraudes sofisticadas que utilizam, inclusive, dados que deveriam estar sob sigilo bancário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE DA FALSA PORTABILIDADE - IDOSO HIPERVULNERÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC) - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ - Caracterizada a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, intensifica-se o dever de cuidado e segurança das instituições financeiras quanto à proteção de dados e à prevenção de fraudes - Demonstrado o elo entre a falha do serviço bancário e a fraude perpetrada, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade solidária do banco com a empresa intermediária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009924320228130687, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

Dessa forma, reconhecida a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e falha no dever de segurança da instituição financeira, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante. A declaração de inexistência do débito deve ser acompanhada da restituição integral e imediata de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Agravada, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Tal medida visa não apenas recompor o patrimônio da idosa, indevidamente subtraído por força de um contrato nulo, mas também assegurar a eficácia plena da tutela jurisdicional que reconhece a ineficácia absoluta do ajuste fraudulento desde a sua origem.

Ademais, quanto ao pleito de compensação de valores, verifica-se que este em última análise, visa validar os efeitos de um contrato nulo. O Agravante sustenta que a idosa se beneficiou do crédito em sua conta. Contudo, restou provado que o valor foi apenas um "trânsito" para o exaurimento do golpe, sendo transferido imediatamente ao fraudador.

A compensação pressupõe que as partes sejam credoras e devedoras recíprocas de obrigações válidas. Declarada a nulidade do contrato por fraude, e não tendo a consumidora usufruído de qualquer proveito econômico, não há que se falar em restituição ou compensação, sob pena de premiar a instituição financeira pela sua própria falha de segurança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO FRAUDADOR. CONSUMIDOR VÍTIMA DO GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU, AINDA, DO CHAMADO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. Trata-se de demanda na qual o autor alega que foi vítima de fraude com contratação de empréstimo de mútuo bancário junto ao banco réu. A sentença recorrida reconheceu a existência da fraude, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré a indenizar os danos morais e materiais. A transferência feita pelo autor para a segunda ré do valor depositado pelo banco Pan na sua conta só ocorreu em razão de ter o demandante acreditado na fraude, reconhecida na sentença não alvejada pela apelação dos réus. Ambos os réus poderiam te obtido vantagens com o negócio fraudulento, o primeiro recebendo indevidamente os valores dos empréstimos através de transferência feita de boa-fé pela autora, e o segundo recebendo os juros do negócio, caso não fosse anulado. Autorização de compensação deste valor pelo réu Banco Pan que deve ser afastada. Configurado o dano moral indenizável diante do descuido e a desídia que culminaram na subtração indevida de verbas de natureza alimentar dos proventos do autor, o valor deve ser majorado para melhor se ajustar à razoabilidade e ao caráter punitivo-pedagógico, bem como reparar o dano moral suportado, de acordo com precedentes deste Tribunal em caso análogo. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02025885620218190001 202300117628, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 26/05/2023)

Por fim, quanto aos honorários, o Agravante insurge-se contra o montante fixado. Todavia, a fixação em primeiro grau e a manutenção em sede monocrática observaram o zelo profissional e a complexidade da causa.

Diante da interposição de Agravo Interno que se limita a rediscutir matérias amplamente pacificadas, forçando o patrono da Agravada a novo trabalho de contrarrazões, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é medida impositiva para desestimular a litigância protelatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026